Tribunal: TJSP
Processo: 2126071-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão combatido que não se reveste de qualquer omissão ou obscuridade - Quantia constrita em conta poupança - Impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Precedentes do C. STJ e e deste E. Tribunal de Justiça - Desbloqueio do valor impenhorável, devendo o remanescente permanecer constrito e ser transferido para conta vinculada ao juízo - Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão combatido que não se reveste de qualquer omissão ou obscuridade - Quantia constrita em conta poupança - Impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Precedentes do C. STJ e e deste E. Tribunal de Justiça - Desbloqueio do valor impenhorável, devendo o remanescente permanecer constrito e ser transferido para conta vinculada ao juízo - Acórdão mantido - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126071-18.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000612976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2126071-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados AMANDA DOS SANTOS
ZINATO e JOÃO VICTOR DOS SANTOS ZINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126071-18.2020.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 2126071-18.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargdos: Amanda dos Santos Zinato e João Victor dos Santos Zinato
Comarca: Mauá
Juiz: Dr(a). Rodrigo Soares
Voto no 01825
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão combatido
que não se reveste de qualquer omissão ou obscuridade -
Quantia constrita em conta poupança - Impenhorabilidade
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos -
Precedentes do C. STJ e e deste E. Tribunal de Justiça -
Desbloqueio
do
valor
impenhorável,
devendo
o
remanescente permanecer constrito e ser transferido para
conta vinculada ao juízo - Acórdão mantido -
EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Cuidam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 31/39 que deu parcial provimento ao recurso
interposto pelos embargados, determinando que a penhora recaísse inicialmente sobre o
bem dado em garantia (penhora natural), para só então serem excutidos os demais bens
dos executados. De outro lado, determinou o v. acórdão que fosse liberada a quantia de
até 40 salários mínimos bloqueada na conta poupança dos embargados, segundo o
entendimento deste E. Tribunal e do C. STJ, bem como o disposto na legislação vigente,
dada a sua impenhorabilidade.
Busca o exequente, ora embargante, que
sejam sanadas a omissão e obscuridades apontadas. Para tanto, alega, em síntese, que o
v. acórdão se mostraria obscuro quanto ao levantamento do valor residual e omisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126071-18.2020.8.26.0000/50000
- 3 -
quanto à caracterização da conta poupança como conta corrente, dada a sua
movimentação.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado.
É o relatório.
2. Incabível o acolhimento dos Embargos de
Declaração opostos, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Senão, vejamos.
Dispõe o Código de Processo Civil em seu
artigo 1.022, caput e incisos:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
Sendo assim, somente são admissíveis os
Embargos de Declaração quando presentes (i) erro material, assim entendido como
inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou seja, quando o que está escrito não
corresponde à intenção do juiz, sendo perceptível por qualquer homem médio; (ii)
contradição, se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação; (iii) omissão,
quando a decisão for omissa sobre pedido de tutela jurisdicional, fundamentos e
argumentos relevantes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado; (iv)
obscuridade, quando a decisão for ininteligível. (DIDIER JUNIOR, Fredie Souza;
CUNHA, Leonardo Jose Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2016. vol. 3., págs. 249-258).
Esta Turma Julgadora foi clara e precisa ao
demonstrar que, consoante o entendimento do C. STJ, abaixo transcrito, reveste-se da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126071-18.2020.8.26.0000/50000
- 4 -
impenhorabilidade a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela mantida em
conta poupança ou conta corrente.
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso,
de acordo com as circunstâncias da situação concreta em
julgamento (inciso X do art. 649) (g.n)"
(Recurso Especial n. 1.230.060-PR, Rela. Mina. Isabel
Gallotti j. 13-08-2014, STJ).
Na mesma esteira, o entendimento perfilhado
por este E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência
contra a decisão que manteve o bloqueio da quantia localizada
em conta da coexecutada – IMPENHORABILIDADE DE
VALORES – Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que
dispõe ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos –
Interpretação extensiva – Valores podem estar depositados em
cadernetas
de
poupança,
contas-correntes,
fundos
de
investimento ou até ser mantidos em espécie, mantendo, em
qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade,
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude – Precedentes do
STJ e deste Tribunal – Levantamento da penhora que se impõe –
Recurso provido. "
(Agravo de Instrumento no 2126314-59.2020.8.26.0000,
Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, j.
27/07/2020, TJSP)
"VOTO No 31980 EMBARGOS À EXECUÇÃO. Penhora online
de valores depositados em conta poupança. Inadmissibilidade.
Impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança
até o limite de 40 salários mínimos. Art. 833, X, do NCPC.
Jurisprudência do STJ. Sentença reformada. Recurso provido."
(Apelação Cível no 1000161-27.2020.8.26.0637, Rel. Tasso
Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j.
23/07/2020, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126071-18.2020.8.26.0000/50000
- 5 -
Dessa forma, ainda que a conta poupança
fosse caracterizada como conta corrente, ainda assim incidiria a impenhorabilidade até a
quantia de 40 (quarenta) salários mínimos.
Outrossim, restou clara a determinação
quanto ao levantamento/desbloqueio do valor constrito, em favor dos executados, que
deve se dar na quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o remanescente
permanecer bloqueado e ser transferido para a conta vinculada ao juízo. Transcreve-se o
excerto do r. decisum:
"Sendo assim, dada a possível insuficiência do bem dado em
garantia para a satisfação do crédito exequendo, de rigor a
manutenção do bloqueio de ativos financeiros no quantum que
ultrapassar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, até que
seja efetivada a penhora do bem que garante o contrato."
(fls.38).
O Acórdão combatido, em síntese, não se
reveste de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Em
verdade,
o
embargante
revela
inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende
rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta Câmara, sendo nítido o caráter
infringente imprimido à arguição, porquanto nada mais almeja que esta Turma
Julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese, o que se mostra inadmissível,
pois somente em situações especialíssimas é aceito o uso dos embargos declaratórios
com efeito infringente do julgado.
Em suma e em conclusão, admite-se sua
utilização apenas quando existente equívoco manifesto, e nas hipóteses em que não
existe, no nosso sistema legal, outro recurso para a correção do erro cometido o que,
frise-se, na espécie inocorreu.
No mais, consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126071-18.2020.8.26.0000/50000
- 6 -
artigo 1.025 do CPC/2015.
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, REJEITO os embargos declaratórios.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator